Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716452-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME EMBARGADO: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME, contra acórdão de ID – 29576820. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29259417. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator